Tribunal: TJDFT
Processo: 0701431-96.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701431-96.2023.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: THAYSLAINE DE SOUZA DO CARMO D E C I S Ã O Vistos e etc. Trata-se de apelação cível interposta por BANCO ITAUCARD S.A. contra a r. sentença proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em desfavor de THAYSLAINE DE SOUZA DO CARMO, indeferiu a inicial para julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos dos artigos, com fundamento art. 321, c/c art. 485 inciso I, do Código de Processo Civil. Após a inclusão do recurso para julgamento na 44a Sessão Virtual da 6a Turma Cível, o autor/apelante pleiteou a desistência da ação. Ressaltou que houve composição entre as partes. Pugnou pela liberação da restrição do veículo e pelo recolhimento do mandado de busca e apreensão (ID 66045441). Relatado o essencial, DECIDO. Recebo a petição e a restrinjo à desistência do recurso em virtude da condenação do autor em custas processuais na origem. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Isto posto, com base no citado dispositivo legal, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e não conheço do presente recurso. As demais providências deverão ser requeridas ao Juízo a quo. Retire-se de pauta. Publique-se e intimem-se. Transitada em julgado esta decisão, remetam-se os autos à origem. Brasília, 25 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator